Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-94.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011244-94.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FLORA, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE - CPF: 001.951.381-04 (APELADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE
CUIABÁ .
O 2º VOGAL NEGOU EM MAIOR EXTENSÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR TER SIDO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AUTUADO. EXECUÇÃO EXTINTA. FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes Embargos à Execução, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo, tornou nula a CDA e extinguiu a Execução Fiscal.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro e (
ii
) se é válida a intimação da multa aplicada no referido processo administrativo enviada para endereço diverso.

III. Razões de Decidir

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, enviada para endereço diverso do autuado, não atende aos requisitos legais e invalida este específico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação desprovida. Sentença de extinção mantida. Validade do processo administrativo reconhecida, mas invalidade da intimação da multa aplicada no processo Administrativo. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, encaminhada para endereço diverso, não atende aos requisitos legais e invalida este
especifico
ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa.".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995,
arts
. 121 e 125; Lei Estadual n. 7692/2002, art. 38, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
.

DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos Embargos à Execução nº 1011244-94.2023.811.0041 opostos por Isabel Luiza de Abreu Leite em desfavor do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo n. 00.003.759/2018-1, bem assim tornou nula a CDA nº 2095506 e extinguiu a Execução Fiscal nº 1015573-23.2021.811.0041. Condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.291,44 (três mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

O embargado de devedor Município de Cuiabá recorre e alega regularidade da cobrança da CDA nº 2095506, objeto da lide, notadamente por ter sido a embargante de devedor apelada devidamente notificada da autuação fiscal
no
endereço
de
correspondência cadastrado no sistema cadastral municipal, cujos dados são disponibilizados e devem ser atualizados
pela mesma
.

Sustenta ainda que a apelada Isabel Luiza de Abreu Leite

recebeu a notificação no mesmo endereço discriminado no banco de dados da Receita Federal.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 201761245).

Nas contrarrazões, id. 201761248, a embargante de devedor apelada Isabel Luiza de Abreu Leite alega que a Prefeitura de Cuiabá enviou o Aviso de Recebimento-Ar para a Av. São Sebastião,
1215,.
Ap. 901 ou 201 e como se não bastasse tratar de endereço errado a correspondência ainda foi recebida por pessoa que a apelada desconhece, ou seja, por
“
Elineide
J. Oliveira
”.

Aduz que na época da lavratura do ato ela já residia na Avenida São Sebastião, Ed. Mary
Antônia
, 1215, Ap. 704, Cuiabá e que, inclusive, a segunda notificação de cobrança de multa (isso em 2019) também foi enviada para endereço estranho, qual seja, Avenida Senador Filinto Muller, 516 Apt. 901.

Após sustentar a nulidade da citação e necessidade de citação pessoal, bem como a impossibilidade de juntada de documentos em sede de Apelação, pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu Procurador Dr. Hélio
Fredolino
Faust, manifestou: “não havendo interesses e direitos que ensejem a intervenção do Ministério Público no feito como custos legis, o MPMT deixa de intervir nos autos, de forma que promove sua devolução a este Egrégio Tribunal para prosseguimento na forma da lei.”.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O

ADVOG
AD
O

NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO
, OAB/
MT

33715/O

VOTO

EXMO. SR. DES.

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos Embargos à Execução nº 1011244-94.2023.811.0041 opostos por Isabel Luiza de Abreu Leite em desfavor do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo n. 00.003.759/2018-1, bem assim tornou nula a CDA nº 2095506 e extinguiu a Execução Fiscal nº 1015573-23.2021.811.0041. Condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.291,44 (três mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

A parte embargante de devedor apelada Isabel Luiza de Abreu Leite é proprietária do terreno baldio localizado nesta cidade e que por falta de limpeza e sem receber manutenção adequada
o mesmo
sofreu ação de queimada, ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente, sendo a embargante multado na data de 01/09/2017 e posteriormente notificada em 11/10/2017 – (id. 119495815).

No tocante
as formalidades do Auto de Infração de natureza ambiental a regra específica prescreve
que a primeira via deve ser entregue ao autuado para, querendo, apresentar defesa administrativa.

Veja o mencionado regramento (art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente – Lei Complementar Estadual nº 38/1995):

“Art. 121; A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05).

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.”

(
g.n
.).

E o artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 dispõe sobre a possibilidade das citações e intimações, no curso de procedimento
administrativo, serem
feitas por carta com entrega no endereço do interessado. Veja o citado regramento:

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em
contrario
.”
(
g.n
.).

A embargante de devedor alegou ter tomado conhecimento da aplicação da multa somente quando foi intimada na Execução proposta pelo Município de Cuiabá e que as notificações foram encaminhadas para um endereço antigo onde ela não mais reside e outra para endereço diverso do que ela reside.

No cadastro do sistema da Prefeitura Municipal consta o endereço da embargante de devedor como: Av. São Sebastião, Ed. Mary
Antonia
, n. 1215, Apt.
902,
Goiabeiras, Cuiabá, CEP: 78032160, conforme documento juntado no id. 201761221.

A notificação do Auto de Infração foi encaminhada em
11.10.2017 para
o endereço constante no registro da Prefeitura de Cuiabá
,
ou seja, para a Av. São Sebastião, 1215, Ap.
902, Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78032160
, conforme id. 201761221 e foi recebida por pessoa que a embargante de devedor alega desconhecer.

A embargante de devedor alega que reside no endereço: Avenida São Sebastião, Ed. Mary
Antonia
, 1215, Ap. 704, em Cuiabá
.

Importante registrar que a orientação jurisprudencial desta e. Câmara é no sentido de ser válida a notificação por correspondência enviada para o endereço do registro do autuado, mesmo que recebida por terceiro. Veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

2. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

3. Recurso não provido.

(N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)”
(
g.n
.).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – PROVIMENTO.

Não há que se falar em inovação recursal porquanto o ponto central em debate, seria a existência ou não de prejuízo a defesa do autuado, em razão da ausência de intimação pessoal.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.”

(TJMT. N.U. 1003985-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023,
Publicado
no DJE 22.11.2023)”
(
g.n
.).

Lado outro, a segunda notificação, ou seja, a da cobrança da multa é que foi encaminhada em 19.8.2019 já foi para a Avenida Senador Filinto Muller, Ed. Barcelona, n. 516, Apt. 901, Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78032-090, conforme id. 201761221, p. 12, ou seja, foi encaminhada realmente para endereço diverso e que não constava no cadastro da Prefeitura ora recorrente.

Importante registrar que a multa é arbitrada após o julgamento da autuação administrativa. É que dispõe o art. 125 da Lei Complementar 38/1995 (Código estadual de Meio Ambiente) e o não pagamento da multa implicará na cobrança judicial (art. 126 da Lei Complementar 38/1995).

A par desta situação, tem-se que a notificação do Auto de Infração restou válida, porquanto foi encaminhada para o endereço de registro do autuado, ainda quer recebida por terceiros. Todavia, a intimação da aplicação da multa aplicada no Procedimento Administrativo não atendeu os requisitos legais, porquanto foi enviada para endereço estranho à embargante de devedor, fato que invalida este específico ato.

Em conclusão, estou mantendo a extinção da execução fiscal pela falta de liquidez no valor da multa uma vez que a multa está sendo
anulada
mas não estou concordando com a parte da sentença que anulou também a regularidade do processo fiscal.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao apelo para reconhecer a validade apenas do procedimento administrativo, mantido, entretanto, o comando da sentença quanto a extinção da execução, em razão da falta de liquidez do valor da multa, decorrente do vício na intimação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
1
ª
VOGAL):

Acompanho o voto d
o
relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos Embargos à Execução nº 1011244-94.2023.811.0041 opostos por Isabel Luiza de Abreu Leite em desfavor do Município de Cuiabá, julgou procedente o pedido inicial, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo n. 00.003.759/2018-1, bem assim tornou nula a CDA nº 2095506 e extinguiu a Execução Fiscal nº 1015573-23.2021.811.0041; condenando o Município ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.291,44 (três mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

O e. Relator proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao Apelo, para reconhecer a validade do procedimento administrativo, mantendo a extinção da execução, em razão da falta de liquidez do valor da multa, decorrente do vício na intimação.

Pois bem.

Com a devida vênia ao e. Relator, entende-se que o recurso não comporta provimento, merecendo permanecer
incólume
a sentença vergastada.

No cadastro do sistema da Prefeitura Municipal consta o endereço da Apelada como: Av. São Sebastião, Ed. Mary
Antonia
, n. 1215, Apt.
902,
Goiabeiras, Cuiabá, CEP: 78032160 - id. 201761221.

Ocorre que, a Recorrida reside no endereço: Avenida São Sebastião, Ed. Mary
Antonia
, 1215, Ap. 704, em Cuiabá – id. 201761220
.

E ainda, a notificação da imposição de multa fora enviado ao endereço
Av. Senador Filinto Muller n. 5610, apto 901, Cuiabá-MT, que a Apelada desconhece; ao passo que a notificação do auto de infração fora endereçada à
Av. São Sebastião, Ed. Mary
Antonia
, n. 1215, Apt.
902,
Goiabeiras, Cuiabá, CEP: 78032160.

Destarte, forçoso reconhecer que a notificação do auto de infração e de imposição de multa foram encaminhadas ao endereço diverso do notificado.

Não é possível presumir, ainda que entregue a correspondência no mesmo condomínio edilício, que
esta
chegou ao apartamento do notificado, se consta da notificação, a numeração errada do apartamento.

Inobstante a orientação jurisprudencial no sentido de validade da notificação enviada para o endereço do registro do autuado, ainda que recebido por terceiro, é certo que, o endereço que consta do cadastro do notificado junto à Prefeitura Municipal não corresponde identicamente ao do aviso de correspondência do auto de infração e da imposição de penalidade.

O art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente – Lei Complementar Estadual nº 38/1995 preconiza que,
a primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, oportunidade em que
será, cientificado
de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

Assim, reconhecida a ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo, especialmente diante da revelia do notificado no processo administrativo, de rigor o reconhecimento de nulidade dos atos administrativos praticados e do auto de infração.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

V O T O (RETIFCADO):

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Voto pela
nulidade
da
multa,
de for
ma
que
estamos extinguindo a execução fiscal pela falta de exigibilidade da multa.

O Des. Mário Kono desproveu o recurso pelos dois argumentos
pois
considerou que os dois endereços estavam incorretos, então havia nulidade da multa
bem como
do auto de infraç
ão
.

Entendo
que o auto de infração estava
correto,

porém a
multa não.

O voto é unânime pelo desprovimento do recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Por unanimidade negou provimento ao recurso do Município de Cuiabá, sendo que o 2º Vogal o negou em maior extensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025